Tribunal: TJDFT
Processo: 0721399-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721399-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEUSA GOMES DE ARAUJO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Esclareça o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal (art. 183 do CPC), o cabimento dos recursos interpostos nos ID 50202797 e 50202798, notadamente diante da ausência de acórdão nos autos, visto que o agravo de instrumento ainda não foi pautado para julgamento pelo Colegiado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator